Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NULIDADE DE DECISÃO ASSEMBLEAR. TESE DE DEFESA. MEIO INADEQUADO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO POR PARTE DO SÍNDICO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO JUDICIAL E SUSPENSÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REGULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
1. As decisões tomadas pela assembleia são soberanas e configuram ato jurídico perfeito, de modo que, para desconstituí-lo em virtude de alguma irregularidade ou vício, cabia ao Réu apresentar reconvenção ou ajuizar ação própria.
2. Inobstante as irregularidades contábeis constatadas durante o exercício da gestão condominial do Réu, ausente prova robusta e inequívoca de que o ex-síndico tenha se apropriado indevidamente de valores de titularidade do condomínio, mostra-se impositivo o afastamento do ressarcimento vindicado.
3. Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns (art. 1.348, II, do CC/02).
4. Pela leitura da Convenção do Condomínio Autor, não se verifica a necessidade de autorização prévia para o síndico promover o ajuizamento de ações em defesa de interesses comuns dos condôminos.
5. A adoção de medidas administrativas e judiciais em face da cobrança de valores muito superiores à média de consumo pela CAESB demonstra o zelo do síndico na defesa dos interesses dos condôminos.
6. Afastada a responsabilidade civil do Réu, pois suas ações não extrapolaram os deveres a ele impostos enquanto síndico, nem configuraram ato ilícito.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.